Tribunal: TJDFT
Processo: 0720815-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela da evidência não está inserida na mesma lógica processual do fumus boni iuris e do periculum in mora, próprios da antecipação de tutela provisória de urgência do Código de Processo Civil. Isto porque a comprovação do perigo da demora está expressamente afastada no caput, do art. 311, do Código de Processo Civil, de modo que dispensa a demonstração de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. A verificação da evidência da transgressão jurídica é objetiva, a partir da adequação do fato à hipótese legal específica, e não se confunde com o juízo subjetivo que determina a presença da fumaça do bom direito, da verossimilhança da alegação ou da probabilidade do direito.
3. As hipóteses elencadas no art. 311, do Código de Processo Civil, revelam que a segurança jurídica quanto à demonstração da injusta violação decorre de uma convicção do Magistrado formada a partir de quesitos legalmente previstos.
4. A certeza da evidência do direito requer mais do que uma mera probabilidade da existência de um bom direito ou mesmo de que haja um prejuízo iminente, mas requer a previsão legal específica para sua concessão. Logo, o deferimento da tutela da evidência deve estar fundamentado em uma cognição que, mesmo sendo sumária, já direciona à resolução da lide.
5. A documentação juntada pelos agravantes não demonstra a presença dos requisitos do art. 311, do Código de Processo Civil, especialmente o fato constitutivo do direito por eles alegado. Assim, não verifico existir na fundamentação do agravo de instrumento motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada.
6. Faz-se necessária a dilação probatória para melhor avaliar a ilegalidade apontada pelos agravantes. Com efeito, a questão delineada nos presentes autos demanda melhor elucidação dos fatos no curso da instrução processual e está sujeita ao julgamento do mérito da ação principal, mediante cognição exauriente.
7. Agravo interno prejudicado.
8. Negado provimento ao agravo de instrumento.